Tribunal: TJMT
Processo: 1048036-81.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048036-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO PEREIRA LEITE - CPF: 127.300.681-04 (EMBARGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR - CPF: 998.627.191-68 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA LEITE - CPF: 127.300.681-04 (EMBARGANTE), FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR - CPF: 998.627.191-68 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR - CPF: 998.627.191-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR - CPF: 998.627.191-68 (EMBARGADO), FABIO PEREIRA LEITE - CPF: 127.300.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:

FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR

EMBARGADO:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E
MENTA.
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE CASAMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração apresentados por Fábio Pereira Leite Junior contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à tese de responsabilidade objetiva com base na teoria do risco do empreend
imento, conforme art. 14 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4.
Inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou de forma clara e lógica todas as matérias questionadas.

5.
Pretensão real de rediscussão do julgado por resultado distinto do pretendido pela parte embargante, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material, não sendo apropriados para rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018; N.U 0011076-95.2012.8.11.0041,
Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024; N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado
pelo

FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação

n.
1048036-81.2022.8.11.0041
, que
negou provimento ao recurso que visava
reformar a s
entença de primeiro grau para que fosse majorada a condenação em
danos morais
e a majoração dos honorários de sucumbência para 20%.

A
parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de
omissão

e contradição
sobre a seguinte tese:

“
Sendo assim, excelências a culpa de não possuir o profissional credenciado naquele momento é totalmente do embargado,
com base na teoria do risco do empreendimento, onde estabelecer a responsabilidade objetiva.
Sendo assim, tornasse indispensável
prequestionar
a sua aplicação ao caso "sub judice", tem em vista a teoria o risco empreendimento com base no art. 14 do CDC. Confia-se na adoção de tese sobre o tema
”
.
(grifo nosso)

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeito
infr
ingente

e reformar a decisão embargada
e prover
o
Recurso de Apelação
.

Por sua vez, os Embargados apresentam contrarrazões em ID.
234036656

pela

rejeição
do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR

EMBARGADO:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado
pelo

FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1048036-81.2022.8.11.0000
, que
negou provimento ao recurso que visava reformar a sentença de primeiro grau
nos moldes abaixo:

“(...)

2. Das razões recursais da parte recorrente FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR.

Defende a majoração do quantum indenizatório arbitrado
à
título de danos morais.

Nesta
particularidade fático jurídica
, registro que restou prejudicada a análise da tese de majoração do quantum indenizatório, ante a inexistência de danos morais indenizáveis, conforme as razões expostas no tópico 1.2.

Desta forma, ante o fracasso recursal do apelante e com a alteração substancial da sentença, redistribui-se o ônus sucumbencial, de modo que ambas as partes devem arcar com a respectiva verba honorária, conforme preleciona o artigo 86 do CPC.

Senão vejamos:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles
as
despesas
.

Por essas razões, conheço do recurso interposto por
FÁBIO PEREIRA LEITE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. E, conheço do recurso interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pelo autor da ação, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade à sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, mantenho inalterada a verba honorária, arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, porém, procedo com a redistribuição do ônus sucumbencial, devendo ser pago na proporção de 70% (setenta por cento) pagos pela empresa requerida e o restante 30% (trinta por cento) pelo autor da ação, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto
”
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais da parte recorrente UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recursos de Apelação, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico e Fabio Pereira Leite Junior, tirados contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência c/c Reparação de Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a operadora de plano de saúde, a ressarcir integralmente as despesas suportadas pela consumidora, bem como ao pagamento de danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a recusa injustificada na cobertura dos procedimentos requeridos pela demandante, qual seja, atendimento
fonoaudiológico
.

Extrai-se dos autos, que o consumidor Fabio P. Leite Jr., sofreu Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, estando internado em
Home
Care
, com uso de sonda
Nasoenteral
com necessidade urgente de reabilitação oral para introdução de dieta via oral, bem como acompanhamento de profissional fonoaudiólogo especializado.

Afirma ainda, o apelado, que apesar da operadora de plano de saúde, autorizar a realização dos procedimentos, passados mais de 20 (vinte) dias, não houve a realização dos procedimentos, razão pela qual fora necessário arcar com o desembolso dos procedimentos.

Lado outro, aduz a recorrente, que não houve, em momento algum, a recusa na autorização dos procedimentos requeridos pela demandante da ação.

Prossegue afirmando, que o procedimento requerido pela parte adversa, sequer constava no rol da ANS, mesmo assim, por mera liberalidade, fora autorizado a realização do procedimento.

Por fim, afirma que não há comprovação de nexo de causalidade entre a alegada conduta ilícita e os supostos danos suportados pelo consumidor, razão pela qual, não restou configurado o dever de indenizar.

Pois bem.

Passo a análise do mérito recursal, enfrentando as teses aventadas pela apelante:

Da ausência de conduta ilícita e ausência do dever de reembolso das supostas despesas suportadas pelo demandante da ação.

Inicialmente, registre-se que na relação jurídica envolvida é pacífico entendimento acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a teor do verbete da Súmula de nº 469 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Desta forma, em que pese os argumentos da empresa recorrente, sustentando que, o atendimento solicitado, consistente em fornecimento de profissional de fonoaudiologia, para atendimento em
Home
Care
, não constitui obrigação legal, sendo, na verdade, seu fornecimento uma mera liberalidade do plano de saúde, tais alegações não comportam acolhimento.

Ora, ao revés do que tenta fazer crer, havendo prescrição médica, como no caso dos autos, recomendando, expressamente, o atendimento em regime domiciliar (
home
care
) como o meio mais adequado para as condições de saúde apresentadas pelo paciente, a sua cobertura pelo plano de saúde, independentemente de não constar no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
, se mostra
devida.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A RESOLUÇÕES.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA À COBERTURA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)
2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo
de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo pelo qual deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home
care
). (...)

(
AgInt
no
AREsp
1431717/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019,
DJe
24/09/2019)” (grifo nosso).

Ainda, nesse mesmo sentido, trago precedente da jurisprudência caseira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – TITULAR DO PLANO – PARTE LEGÍTIMA - PRELIMINARES REJEITADAS - RECUSA DA OPERADORA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ - PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO ORAL DOMICILIAR - CUSTEIO NEGADO - INTERFERÊNCIA DA APELANTE NO TRATAMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO PLEITEADO – CUSTEIO DEVIDO - ABUSO CONFIGURADO – DANOS MORAIS - NÃO ARBITRAMENTO NA
SENTENÇA –AUSÊNCIA
DE INTERESSE NESSE PONTO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTIA ADEQUADA - PEDIDO INDEFERIDO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha da intervenção mais adequada ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

O serviço "home
care
" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas (
AgRg
no Ag 1350717/PA,
DJe
de 31/03/2011).

"Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão,
nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar"
(
AgRg
no
AREsp
624.402/RJ, Relator o Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015,
DJe
de 26/3/2015).

“É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele
off

label
, de uso domiciliar,
ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes
” (STJ,
AgInt
no
REsp
1849149/SP).

(N.U 0029396-28.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 19/03/2021
)”
(
grifo nosso).

Noutro giro, percebe-se que houve devida comprovação dos gastos suportados pelo demandante da ação, mediante a juntada de recibos acostados à exordial.

Desta feita, nos termos contratuais, haja vista a indisponibilidade da rede assistencial, mostra-se, devido condenar a empresa apelante, no reembolso integral dos gastos comprovados com o atendimento domiciliar do profissional fonoaudiólogo, perfazendo o montante de R$ 130,00 e R$ 1.040,00, mormente considerando a inexistência de limitação contratual.

Da inexistência de danos morais indenizáveis, ou, redução do quantum
indenizatório

Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à empresa requerida, ora apelante, eis que, em que pese o dissabor sofrido pela autora/apelada, e seus familiares, em razão do impasse quanto
a
prestação dos serviços pleiteados nos moldes pretendidos, o que se extrai dos autos é que não houve em nenhum momento a suposta recusa afirmada na exordial.

Em detida análise dos documentos carreados ao feito, percebe-se que o procedimento requerido não constava no rol da ANS, bem como não havia cobertura contratual,
contudo,
houve expressa
autorização para a realização do atendimento
fonoaudiológico
em atendimento domiciliar, todavia, o referido atendimento e disponibilização do profissional de fonoaudiologia para acompanhar o recorrido, somente não se concretizou em razão da falta de profissionais na rede credenciada, o que inclusive foi noticiado à parte requerida pelos seus canais de atendimento.

Superado o fato, de que não houve recusa na cobertura por parte da operadora de plano de saúde, mostra-se necessário salientar que não consta do conjunto probatório, qualquer pedido para pagamento do reembolso das despesas, portanto, não havendo recusa do tratamento, e, nem recusa no reembolso das despesas, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais.

Desta forma, neste ponto recursal, a condenação imposta pelo juiz sentenciante, a título de danos morais, deve ser afastada, haja vista, que sequer, houve comprovação de eventual recusa, pela operadora de plano de saúde, no reembolso das despesas suportadas para custeio de tratamento.

Outrossim
, a meu ver, não restou caracterizado o instituto do dano moral, pois, deve ser observado que o autor da ação, ora apelado, não demonstrou a violação à sua imagem, à sua intimidade ou à sua honra (art. 5º, V e X, da CF/88).

A respeito
, segue
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. INSUCESSO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES AMBULATORIAIS. CONTRAINDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA COBERTA. SITUAÇÃO GRAVE E EMERGENCIAL. FINALIDADE ESTÉTICA E REJUVENESCEDORA. DESCARACTERIZAÇÃO. MELHORIA DA SAÚDE. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO E SPA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 11.
Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais
. 12. Recurso especial parcialmente provido.

(
REsp
1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
18/12/2017)

Trago ainda, entendimento da jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE” – PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE POR UM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PELO PERÍODO INTEGRAL DE
24 (VINTE E QUATRO) HORAS – REDUÇÃO
DO PERÍODO PARA 12 (DOZE) HORAS – ILEGALIDADE – DANO MORAL – AFASTADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
5
. Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora apelante, eis que, em que pese o dissabor sofrido pela autora, ora apelada, e seus familiares em razão do impasse quanto à cobertura de seu tratamento nos moldes pretendidos, o que se extrai dos autos é que o comportamento da requerida, ora apelante, neste ponto se pautou pela crença de que o contrato firmado amparava tal conduta.

(N.U 1002339-62.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 03/02/2022
)

2. Das razões recursais da parte recorrente FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR.

Defende a majoração do quantum indenizatório arbitrado
à
título de danos morais.

Nesta
particularidade fático jurídica
, registro que restou prejudicada a análise da tese de majoração do quantum indenizatório, ante a inexistência de danos morais indenizáveis, conforme as razões expostas no tópico 1.2.

Desta forma, ante o fracasso recursal do apelante e com a alteração substancial da sentença, redistribui-se o ônus sucumbencial, de modo que ambas as partes devem arcar com a respectiva verba honorária, conforme preleciona o artigo 86 do CPC.

Senão vejamos:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles
as
despesas
.

Por essas razões, conheço do recurso interposto por
FÁBIO PEREIRA LEITE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. E, conheço do recurso interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pelo autor da ação, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade à sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, mantenho inalterada a verba honorária, arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, porém, procedo com a redistribuição do ônus sucumbencial, devendo ser pago na proporção de 70% (setenta por cento) pagos pela empresa requerida e o restante 30% (trinta por cento) pelo autor da ação, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto
”
.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento
,
baseando-se na
necessidade do
debater

os
dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores
, todavia,
não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante,
o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
s partes
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024